Tribunal: CARF
Processo: 10940.900881/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900881/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.227 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO DE IPI
Recorrente
ABBASPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para: i) intimar o
contribuinte apresentar cópias das notas fiscais relacionadas no PERDCOMP com o equívoco do
CNPJ, assim como os termos de abertura e encerramento do Livro de Registro de Entrada, bem
como quaisquer documentos contábeis e fiscais que entender necessários; ii) certificar que os
emitentes dos documentos objetos das glosas (considerando os CNPJ corretos) não estavam
enquadrados no Simples Nacional à época dos fatos; e ii) realizar a conferência e o cotejo das
informações nos documentos já constantes aos autos - PERDCOMP, despacho decisório, Livro
de Registro de Entrada, e eventuais novos documentos a serem juntados, para confecção do
relatório conclusivo acerca da certificação do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Cuida o presente de ressarcimento a título de IPI – cumulado com declarações de
compensação, no montante de R$ 32.556,54 (trinta e dois mil, quinhentos e cincoenta e
seis reais e cincoenta e quatro centavos), relativo ao 1o trimestre de 2009, veiculado por
meio do PER/DCOMP 13468.37714.230909.1.1.01-6940, de fls. 28/54.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900881/2012-46
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900881/2012-46

Através do despacho decisório de fls. 55, restou parcialmente homologada a
compensação relativa ao DCOMP 42123.56298.161009.1.7.01-8736.
A divergência foi atribuída à glosa de créditos indevidos, constatando-se saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao montante pleiteado.
Fez-se constar, com efeito, exigência no montante principal de R$ 10.695,99 (dez mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), acrescido de multa e juros
nos respectivos valores de R$ 2.139,19 e R$ 2.775,60.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e, inconformado, em 17/05/2012,
apresenta a manifestação de inconformidade (fls. 02/07), onde, em síntese, suscita que:
Do anexo "RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS -
CRÉDITOS FOR ENTRADAS NO PERÍODO", verifica-se que a Autoridade
Administrativa, por meio de uma planilha, efetuou uma relação de notas fiscais por
número e também CNPJ, discriminando o valor apropriado no RAIPI, cujo "motivo da
irregularidade dos créditos" foi informado como u7", correspondente à "empresa
emitente da nota fiscal OPTANTE do Simples".
Entretanto, analisando o Livro Registro de Entradas (LRE) da ora Manifestante
(devidamente anexado á esta defesa), nota-se que a co-relação efetuada peio agente
fiscal foi equivocada ao vincular os números das Notas Fiscais analisadas, ao CNPJ de
contribuintes fornecedores enquadrado no SIMPLES, do efetivo emitente da mesma.
É que o livro do contribuinte está disposto inicialmente por "data de entrada" e em
seguida por "nome do fornecedor", e pelo que se pôde notar, a fiscalização considerou
como linha inicial o nome do fornecedor, alocando a nota fiscal abaixo discriminada,
como sendo a nota correspondente.
Percebe-se que ao invés de alocar a nota fiscal imediatamente acima, descrita na mesma
linha da data de entrada (parâmetro inicial da organização do livro), a Autoridade
Administrativa, considerou inicialmente o nome do fornecedor, alinhando-o com a nota
fiscal imediatamente abaixo (equivocadamente), incorrendo assim em equívoco quanto
a CORRETA vinculação dos fornecedores às Notas Fiscais de sua emissão.
Talvez apenas a forma de leitura tenha dificultado a interpretação pela Autoridade
Fiscal, da forma correta da apropriação dos créditos, entretanto, ao vislumbrar as notas
fiscais correspondentes aos créditos apropriados com o CNPJ do fornecedor
estritamente correio, poderá se verificar que em momento algum a Manifestante tomou
créditos indevidos ou não permitidos pela legislação.
[....................................................................................................]
Como forma de evidenciar o equívoco causado pela análise e interpretação da forma de
disposição das informações contidas no Livro Registro de Entradas da Manifestante,
procedemos um resumo, co-relacionando os efetivos fornecedores e seus CNPJ’s
correspondentes, às notas fiscais cujos créditos não foram reconhecidos pela suposta
afirmação de que os mesmos seriam decorrentes da aquisição de insumos provenientes
de empresas enquadradas no Simples:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900881/2012-46

Ao final, requer:
a.1) DEFERIR e HOMOLOGAR as compensações apresentadas pela Manifestante,
tendo em vista que as mesmas baseiam-se na utilização restrita de crédito permitido pela
legislação de regência;
a.2) CONSIDERAR incorreta a conclusão exarada por meio do despacho decisório
proferido, lendo em vista o claro equivoco quanto à alocação correta dos fornecedores
às correspondentes notas fiscais utilizadas na tomada do crédito aproveitado pelo
Contribuinte.”
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 19/27.
É o relatório.
A Segunda Turma da DRJ/BEL através do acórdão no 01-35.612, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, porque a razão da irregularidade foram notas
fiscais emitidas por fornecedores enquadrados no regime do Simples Nacional, e que foi o
próprio contribuinte que preencheu tais CNPJs de forma equivocada, e, portanto, já se aproveitou
dos créditos, não podendo beneficiar-se em duplicidade.
O recorrente foi notificado da decisão em 16 de outubro de 2018, conforme
ciência eletrônica por decurso de prazo (fls. 71), e inconformado, interpôs, tempestivamente,
Recurso Voluntário em 08 de novembro de 2018 (fls.74), o qual repisa os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Quanto às provas, o recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de
inconformidade, o livro de registro de entrada do período pleiteado (2009), às fls. 19 a 27, e não
junta nenhum documento em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se ao indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI,
quanto ao exercício de 2009, tendo em vista a glosa efetuada pela fiscalização quanto à oito
notas fiscais, supostamente emitidas por fornecedores enquadrados no regime do Simples
Nacional, tendo em vista a vedação legislativa expressa de crédito em tais operações.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900881/2012-46

Afirma o contribuinte que a administração se equivocou ao analisar o LRE (Livro
de Registro de Entrada), considerando que o cotejo entre o CNPJ e a nota fiscal contabilizada foi
feito com a linha incorreta do documento, pela própria organização.
Colaciona, para tanto, a relação correta dos CNPJs, com os nomes dos
fornecedores, e as notas fiscais emitidas:

Ainda, no documento contábil acostado, realiza os grifos para demonstrar o
suposto equívoco.
Pois bem.
Destaco, inicialmente, que não houve um equívoco na análise realizada pela
fiscalização, e que, em parte, a decisão de primeira instância foi acertada, considerando que, nas
fls. 44 a 48, é possível verificar que o PERDCOMP foi preenchido integralmente com os
CNPJs incorretos.
Nesse sentido, entendo que a glosa realizada foi pertinente à análise das notas
fiscais declaradas em cotejo com os CNPJs equivocados.
Isso não impede que, se considere para a respectiva defesa, que o equívoco seja
demonstrado através de documentos contábeis suficientes a elidir e comprovar a realidade da
operação realizada – no caso, a vinculação de CNPJ com a nota fiscal emitida e declarada, por
empresa que não seja enquadrada no regime do Simples Nacional.
É possível verificar no Livro de Registro de Entrada, que, de fato, existem
operações correspondentes ao alegado pelo contribuinte – o que foi totalmente ignorado pela
decisão de primeira instância, que sequer adentra na análise fidedigna do documento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900881/2012-46

Os itens marcados correspondem a um dos erros apontados pelo contribuinte,
nota-se que o nome da empresa considerado pelo fisco para a Nota Fiscal 25889 é Oxisolda Com
Gases Equip LTDA (CNPJ 80338668/0001-82) – no demonstrativo acima, tendo em vista que
sua operação refere-se a outro valor, inclusive como classificada como operação sem crédito do
imposto.
Nota-se que a mesma empresa com o mesmo CNPJ, e a mesma classificação de
operação, aparece no fim da fl. 20, que diz respeito ao LRE do mesmo período, considerada
corretamente a operação, o CNPJ, número da nota, e demais informações.
Ainda no demonstrativo acima, as duas operações marcadas, referem-se ao correto
cotejo do CNPJ e a nota fiscal glosada pela fiscalização.
Veja que o CNPJ 84.932.748/0002-01, da empresa Polpa de Madeiras LTDA, é
apontado duas vezes seguidas, a primeira relativa à Nota Fiscal 25889, e a segunda relativa à
Nota Fiscal 25890, ambas com a classificação de operação com crédito do imposto.
Em cotejo ao PERDCOMP apresentado pelo contribuinte, às fls. 44, nota-se que,
nos itens 0006 e 0007, os números das notas fiscais correspondem aos números supracitados,
bem como ao CFOP, bem como às datas de entrada, contudo, com o equívoco de preenchimento
do CNPJ:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900881/2012-46

Entendo que, em que pese os indícios demonstrados pelo contribuinte do equívoco
cometido quanto ao preenchimento dos CNPJs corretos, é prudente a realização de diligência
para realizar o cotejo acima com as notas fiscais das operações.
Portanto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: i) intimar o contribuinte apresentar cópias das notas fiscais
relacionadas no PERDCOMP com o equívoco do CNPJ, assim como os termos de abertura e
encerramento do Livro de Registro de Entrada, bem como quaisquer documentos contábeis e
fiscais que entender necessários; ii) certificar que os emitentes dos documentos objetos das
glosas (considerando os CNPJ corretos) não estavam enquadrados no Simples Nacional à época
dos fatos; e ii) realizar a conferência e o cotejo das informações nos documentos já constantes
aos autos - PERDCOMP, despacho decisório, Livro de Registro de Entrada, e eventuais novos
documentos a serem juntados, para confecção do relatório conclusivo acerca da certificação do
crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital